Tribunal: TJPA
Processo: 0802122-74.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802122-74.2023.8.14.0003

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MIRIAM DE SOUSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença que revisou contrato de empréstimo para limitar os juros remuneratórios a 5,55% ao mês, afastou a mora, determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior e condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à média de mercado, pode ser considerada abusiva; (iii) determinar se são cabíveis a repetição do indébito em dobro e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode julgar monocraticamente o recurso quando houver entendimento consolidado, sendo assegurada a reapreciação pelo colegiado por meio de agravo interno, o que afasta eventual ofensa ao princípio da colegialidade.

A relação entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, que impõe a observância da boa-fé objetiva e veda vantagem exagerada.

A revisão dos juros remuneratórios é admitida em caráter excepcional quando demonstrada, no caso concreto, a abusividade da taxa, conforme orientação do STJ.

A significativa discrepância entre a taxa contratada (20,75% ao mês) e a taxa média de mercado (5,55% ao mês) evidencia desproporcionalidade e onerosidade excessiva ao consumidor.

A alegação genérica de maior risco da operação não justifica a imposição de juros manifestamente superiores aos parâmetros de mercado sem comprovação concreta.

A taxa média de mercado constitui referencial técnico idôneo para aferição da abusividade, sem implicar tabelamento judicial dos juros.

Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade, afasta-se a mora do devedor.

A cobrança indevida de valores autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não há engano justificável.

A imposição de encargos abusivos em relação de consumo configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático é válido quando fundado em entendimento consolidado, sendo suprida eventual alegação de ofensa à colegialidade pela interposição de agravo interno. 2. A taxa de juros remuneratórios pode ser revista quando comprovada abusividade concreta, evidenciada por discrepância significativa em relação à média de mercado. 3. A cobrança de encargos abusivos afasta a mora do devedor. 4. A cobrança indevida de valores enseja repetição do indébito em dobro quando não configurado engano justificável. 5. A imposição de encargos excessivos em relação de consumo configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV, e 1.021; CDC, arts. 3º, § 2º, 42, parágrafo único, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, AgInt no REsp nº 2.081.141/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.10.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível em epígrafe.

A decisão monocrática agravada conheceu do recurso de apelação interposto pela instituição financeira e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que revisou o contrato de empréstimo firmado entre as partes para fixar a taxa de juros em 5,55% ao mês, afastando os efeitos da mora, determinou a devolução em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de majorar os honorários sucumbenciais para 15%. Fundamentou-se, em síntese, na configuração de abusividade dos juros remuneratórios aplicados no percentual de 20,75% ao mês, por superarem significativamente a média de mercado apurada pelo Banco Central, bem como na incidência da jurisprudência consolidada do STJ acerca da matéria.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno, no qual suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que o julgamento singular seria indevido diante da complexidade da matéria, demandando apreciação pelo órgão colegiado, com fundamento nos arts. 932 e 489, §1º, VI, do CPC, bem como em entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, sustenta, em síntese, que a utilização da taxa média de mercado como parâmetro exclusivo para aferição de abusividade seria inadequada, especialmente em contratos de alto risco, que as taxas de juros praticadas decorrem da análise de diversos fatores, notadamente o risco da operação, perfil do cliente e ausência de garantias, que a agravante atua em nicho específico de mercado voltado a consumidores com alto risco de inadimplência, o que justificaria a cobrança de taxas superiores à média, que o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS veda a limitação abstrata das taxas de juros, exigindo análise concreta das circunstâncias do caso, e que a decisão agravada desconsiderou orientações do Banco Central no sentido de que a taxa média não deve ser utilizada como critério isolado para reconhecimento de abusividade. Ao final, requereu a reconsideração da decisão monocrática ou sua submissão ao órgão colegiado, com o provimento do recurso para reformar integralmente o julgado.

Sem Contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente agravo interno preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

QUESTÕES PRELIMINARES

A agravante sustenta que o julgamento singular teria extrapolado os limites do art. 932 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a controvérsia não seria simples, reclamando deliberação colegiada.

Em primeiro lugar, quanto à alegação de nulidade da decisão monocrática, é certo que o julgamento unipessoal foi proferido com fulcro no art. 932, IV, do CPC, e art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, diante de entendimento consolidado no âmbito desta Turma quanto à abusividade da cobrança de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado em contratos bancários, com consequente possibilidade de revisão contratual.

Destaco que a hipótese dos autos se enquadra, precisamente, naquelas que autorizam o julgamento monocrático, sendo a medida adotada legítima, adequada e voltada à racionalização do serviço jurisdicional, sem prejuízo às garantias do contraditório e da ampla defesa.

O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito, sempre sob o controle do colegiado a que pertence, órgão competente para decidir, de modo definitivo, sobre a admissibilidade e mérito do recurso. Assim, qualquer que seja o teor da decisão monocrática do relator, pelo não conhecimento, provimento ou não provimento do recurso, o Legislador assegura à parte a interposição de agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC.

Aliás, a possibilidade de interposição de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por alegada ofensa ao princípio da colegialidade, diante da inequívoca devolução da matéria.

Portanto, havendo respaldo legal para julgamento, via decisão unipessoal do relator e diante da interposição de recurso ao colegiado, não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

Rejeita-se, assim, a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932 do CPC.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

2.3. MÉRITO

A insurgência recursal gravita, essencialmente, em torno da tese de que a taxa de juros remuneratórios pactuada refletiria as particularidades da operação, especialmente o elevado risco do crédito concedido, não podendo ser considerada abusiva com base, unicamente, na comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Sustenta, ainda, que a revisão contratual teria sido promovida em desacordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, além de pugnar pelo afastamento da repetição do indébito em dobro e da condenação por danos morais.

Não lhe assiste razão.

Conforme se extrai dos autos, a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo plenamente aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, § 2º, do referido diploma. Nesse contexto, impõe-se a observância dos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação à vantagem exagerada, notadamente em contratos de adesão firmados com consumidores em situação de vulnerabilidade.

A controvérsia acerca da abusividade dos juros remuneratórios deve ser examinada à luz das peculiaridades do caso concreto, sendo certo que, embora não haja limitação legal apriorística das taxas praticadas pelas instituições financeiras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão judicial quando evidenciada a onerosidade excessiva ou a desvantagem exagerada imposta ao consumidor.

Nesse sentido, o REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou orientação no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é possível em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta, a abusividade da cobrança.

Cito alguns precedentes da jurisprudência pátria (grifei):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA APURADA PELO BACEN. SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA 83/STJ. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE VALORES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Analisando o acervo fático-probatório e os termos do contrato objeto de revisão, a segunda instância entendeu que as taxas de juros remuneratórios seriam abusivas, logo seria caso de limitação em respeito ao regramento protetivo do CDC. Nesse cenário, o aresto concluiu que a limitação desses juros à taxa média apurada pelo Bacen para o momento da contratação afastaria o montante excessivo.Aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, que incidem sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. Consoante orientação deste Tribunal Superior, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil" (AgInt no AREsp n. 2.236.067/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). 3. Constatada a abusividade de encargos durante o período de normalidade contratual, como se verificou, a descaracterização da mora estipulada pela segunda instância respeitou a jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ. 4. O Tribunal de origem entendeu pela viabilidade de restituição de indébito ou compensação de valores, tendo em vista a ocorrência de abusividade contratual e pagamento a maior, em decorrência da limitação dos juros. Óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 5. O confronto entre o acórdão estadual e o teor do recurso especial evidencia que a insurgente reivindica, com suas teses recursais, a reanálise de fatos, provas ou do conteúdo da avença, e não sua mera qualificação jurídica. Portanto, não há mesmo espaço para a concessão do pleito recursal. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2081141 RS 2023/0215495-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE VERIFICADA.
Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. Recurso da autora. A partir das interpretações da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional, as instituições financeiras não se submetem ao limite da Lei de Usura, o que implica autorização para a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano e sem que isso, por si só, caracterize abusividade. Incide a Súmula 648 do Supremo Tribunal Federal. O controle judicial da abusividade dos juros remuneratórios foi tratado no julgamento do Recurso Especial n. 1.161.530-RS, incidente de julgamento de processos repetitivos, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJ 10/03/2009: "d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art . 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. Basta verificar que os juros remuneratórios aplicados foram de 18,01% ao mês e 649,62% ao ano, quando a taxa de juros para mesma modalidade de financiamento era de 5,25% ao mês e 84,84% ao ano. Discrepância que superou vez e meia a taxa média de mercado para os contratos de empréstimo pessoal (modalidade não consignado). Análise, ainda, do custo do crédito e do risco de inadimplência que não justificavam aquela elevação da taxa praticada, no caso concreto. Precedentes da Turma julgadora. A taxa de juros do contrato será reduzida para a" taxa média de mercado ", restituindo-se o excesso (de forma dobrada). Alegação da autora acolhida. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO REJEITADA. A situação de discussão contratual não atingiu a própria esfera de proteção extrapatrimonial do autor, ainda que ocorridos dissabores pela diferença de juros remuneratórios. Alegação rejeitada. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DOBRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COBRANÇA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. Uma vez declarada abusiva na cobrança taxa de juros remuneratórios, admite-se a repetição de indébito, de forma dobrada. Caracterização de cobrança de má-fé. Aplicação da jurisprudência do STJ e Precedentes desta Turma Julgadora. Pretensão acolhida. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1129385-72 .2023.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/03/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

No caso em exame, tal circunstância restou devidamente caracterizada.

Verifica-se que a taxa de juros remuneratórios aplicada pela instituição financeira alcançou o patamar de 20,75% ao mês, ao passo que a média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma natureza e no mesmo período, correspondia a 5,55% ao mês.

A expressiva discrepância entre os percentuais evidencia, de forma objetiva, a desproporcionalidade da cobrança, configurando vantagem exagerada em desfavor da consumidora.

A alegação de que a agravante atua em segmento de maior risco, voltado a clientes negativados ou sem garantias, não se mostra suficiente, por si só, para legitimar a imposição de encargos tão significativamente superior aos padrões de mercado.

O risco inerente à atividade econômica, embora seja elemento a ser considerado na formação das taxas de juros, não pode servir de justificativa genérica para a cobrança de valores manifestamente excessivos, sob pena de esvaziamento dos princípios que regem as relações de consumo.

Ademais, não houve demonstração de elementos específicos capazes de justificar a taxa aplicada, limitando-se a agravante a sustentar, de forma abstrata, a composição dos juros com base em fatores econômicos gerais, sem comprovar a adequação do percentual exigido à realidade da contratação em análise.

Ressalte-se que a utilização da taxa média de mercado como parâmetro não implica, por si só, a fixação de limite absoluto ou tabelamento judicial dos juros, mas constitui importante referencial técnico para aferição da razoabilidade da cobrança, especialmente quando, como na hipótese, há divergência significativa entre a taxa contratada e os índices praticados no mercado.

Diante desse cenário, mostra-se legítima a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual, com a adequação da taxa de juros aos parâmetros médios de mercado.

Reconhecida a abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual, correta também a conclusão quanto à descaracterização da mora, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o reconhecimento de encargos abusivos impede a incidência dos efeitos típicos da inadimplência.

No que concerne à repetição do indébito, igualmente não prospera a irresignação recursal.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição em dobro do valor pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a cobrança de encargos manifestamente abusivos afasta a configuração de erro escusável, autorizando a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.

Por fim, quanto à condenação por danos morais, também não merece acolhida a pretensão da agravante.

A imposição de encargos financeiros excessivos, em contexto de relação de consumo e envolvendo parte hipossuficiente, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando violação à dignidade do consumidor. Trata-se de situação que gera angústia, insegurança e constrangimento, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de dano moral
in re ipsa
.

O valor fixado a título de indenização, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, ao apelo não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a solução adotada, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados, o que impõe a manutenção integral do entendimento.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática agravada pelos seus próprios fundamentos.

Belém, 11/05/2026